Tribunal: TJDFT
Processo: 0751795-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751795-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME AGRAVADO: JHONATAN FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico Eireli-Me contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível que indeferiu pedido de reconsideração formulado nos autos n. 0709574-36.2020.8.07.0001, que julgou válida a citação realizada no referido processo e decretou a revelia da parte ré, ora agravante (decisão ao ID 22022350, p. 1). Nas razões, aduz a agravante que figura como ré na ação de obrigação de fazer c/c danos material e moral ajuizada por Jhonatan Fernades da Silva (n. 0709574-36.2020.8.07.0001). Diz que, nos autos de origem, determinada sua citação, foram expedidos dois mandados. Afirma que: O primeiro foi emitido em 24/04/2020 (ID 61910261), que por quase 05 (cinco) meses restou sem resposta nos autos, fazendo com que em 12/08/2020 o Agravado apresentasse petição (ID 69727555) requerendo nova emissão de mandado de citação em razão da demora do primeiro, o que foi feito pela secretaria do Juízo em 25/08/2020 (ID 70429699). Ocorre que, curiosamente, em 16/09/2020 foi emitida uma certidão nos autos (ID 72397226) certificando a juntada do suposto mandado de citação cumprido, sem, entretanto, especificar qual deles. Alega que o “segundo mandado de citação emitido (ID 70429699) possui rastreador (MH123762768BR) que, segundo consta no site dos Correios supostamente já foi cumprido, mas muito posterior à certidão de retorno do primeiro mandado, bem como ainda não foi juntada aos autos para fins de contagem de prazo” Aduz que o primeiro mandado de citação foi entregue à Sheila Pereira, pessoa que não faz parte do seu quadro de funcionário e, consequentemente, não teria poderes para o recebimento do mandado de citação. Acrescenta que a expedição de dois mandados teria atrapalhado a compreensão dos autos processuais. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão que decretou sua revelia. No mérito, pretende que a revogação dessa decisão, outorgando-lhe novo prazo para a contestar a ação de conhecimento. Preparo ao ID 22022348. É o relato do necessário. Decido. 2. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão que decretou a revelia da Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico Eireli-Me foi proferida em 5/11/2020. Em 12/11/2020, a Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico Eireli-Me, apontando nulidade no ato citatório, formulou pedido de reconsideração quanto à decisão que decretou sua revelia. Em decisão ao ID 22022354, p. 115, disponibilizada no DJe em 24/11/2020, foi indeferido o pedido de reconsideração. Contra essa decisão última decisão é interposto o agravo de instrumento ora em análise. A decisão que decreta a revelia não pode ser objeto de agravo de instrumento, senão vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Impende salientar que, ao julgar o Recurso Especial n. 1.679.909/RS, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a 4a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça admitiu a interposição de agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência. Ressalta-se, contudo, que tal decisão não representa posicionamento pacífico daquela Corte, e tampouco ostenta caráter vinculante. Além disso, diz respeito à hipótese específica de interposição de agravo de instrumento contra decisões declinatórias de competência, razão pela qual o entendimento não pode, ao menos por ora, ser indistintamente aplicado a outras situações. Ademais, não é cabível ampliar o rol previsto no art. 1.015 do CPC sob o argumento de celeridade e economicidade processuais, haja vista a ausência de previsão legal. Sobre o tema, confira-se a lição dos claros precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. REVELIA. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decisão interlocutória que reconhece a intempestividade de uma impugnação processual, com o sem a decretação da revelia e seus efeitos, não está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, especialmente se não há urgência a justificar a apreciação da questão. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1290925, 07174946420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. DECRETO DE REVELIA. NÃO CONHECIMENDO DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O rol descritivo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015 do CPC/2015, é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 2. Decisão que mantém o decreto da revelia não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1044822, 07063596020178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia e descreve as consequências jurídicas pertinentes, o recurso não poderia ser conhecido. Ainda, acaso possível o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia, mesmo assim não seria possível conhecer do recurso. Nota-se que o pedido de reconsideração formulado pela ora agravante, e indeferido pelo Juízo de origem, não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. A doutrina e jurisprudência pátrias são pacíficas no entendimento de que pedido de reconsideração não possui o condão de interromper o prazo recursal. Comungando dessa acepção, colhem-se esses precedentes do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA No 83/STJ. 1. Segundo jurisprudência assente neste Superior Tribunal, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula no 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 202.568/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 275.863/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 23/10/2013) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. Conforme consignado pelo aresto recorrido, o agravante interpôs agravo de instrumento contra decisum proferido em âmbito de pedido de reconsideração de decisão interlocutória, a qual deveria ter sido objeto diretamente do referido agravo, ocorrendo a preclusão do seu direito. 2. Dessa forma, o tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que o pedido de reconsideração de decisão não interrompe o prazo para interposição do recurso competente. Incidência do enunciado n. 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag 1054634 / SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 13/04/2010, DJe 29/04/2010) Com efeito, conforme disposto no caput e § 5o do art. 1.003 c/c art. 219, ambos do CPC, o prazo, de 15 (quinze) dias úteis, para interposição de agravo de instrumento inicia sua contagem a contar da data em que os advogados são intimados da decisão. Na hipótese, não se desconhece a questão afeta à revelia, de sorte que a parte ré, em princípio, não teria sido intimada dessa decisão. Contudo, evidencia-se que a parte ré teve ciência da decretação de revelia no prazo para interposição de eventual agravo de instrumento. Logo, o pedido de reconsideração não teve força para interromper eventual prazo recursal, sendo, pois, extemporâneo o agravo interposto. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora